Tribunal: TJBA
Processo: 8013186-65.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8013186-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ANTONIO PAULO ALVES DE LIMA Advogado(s): ANDRE LUIZ ALVES LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA PROVA NOVA CONSISTENTE EM DEPOIMENTOS DIVERGENTES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de revisão criminal proposta por Antônio Paulo Alves de Lima, com fundamento no art. 621, III, do CPP, objetivando a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0000083-54.2005.805.0251, na qual foi condenado pelo crime de tortura (Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”, c/c § 4º). O revisionando sustenta a existência de provas novas colhidas em processos administrativos disciplinares que teriam o condão de comprometer os fundamentos da condenação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do pedido revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se os depoimentos prestados em sede administrativa, apontados como divergentes em relação às declarações judiciais, podem ser considerados prova nova suficiente a justificar o conhecimento da revisão criminal, mesmo sem terem sido submetidos à judicialização prévia mediante produção antecipada de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os depoimentos administrativos invocados pela defesa consistem em reiterações das mesmas testemunhas já ouvidas na ação penal originária e não foram produzidos sob contraditório judicial, razão pela qual não se qualificam como “prova nova” na acepção jurídica do art. 621, III, do CPP. 4. A produção antecipada de prova, nos moldes dos arts. 381 a 383 do CPC/2015, é instrumento processual adequado e necessário para validar elementos que se pretende fazer valer como prova nova em revisão criminal. 5. A ausência de justificação judicial (produção antecipada de prova) torna inadmissível a revisão fundamentada no art. 621, inciso III, do CPP (prova nova), conforme doutrina majoritária e jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal. 6. Inexistente prova pré-constituída e ausente o interesse de agir, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 17 c/c 485, VI, do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Revisão criminal extinta sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: “1. Não se reconhece como prova nova, para fins de revisão criminal, depoimento prestado em sede administrativa não submetido à produção judicial sob contraditório. 2. A ausência de justificação prévia ou produção antecipada de prova inviabiliza o conhecimento da ação revisional fundada no art. 621, III, do CPP.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, arts. 3º e 621, III; CPC, arts. 17, 381 a 383 e 485, VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 2.827.023/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.05.2025, DJe 26.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 970.783/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJe 08.05.2025; TJBA, RVCR nº 8033609-22.2020.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 11.08.2021; TJBA, RVCR nº 8032400-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, j. 08.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº 8013186-65.2025.8.05.0000, da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Sobradinho/BA, requerida por Antônio Paulo Alves de Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em extinguir o feito, sem análise do mérito, com base nos artigos 17 c/c art. 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, diante da ausência de interesse de agir.